Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14, DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. PSICÓLOGA. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. MOFO NA PAREDE DA SALA DE ATENDIMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 12 do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que regulamenta o adicional de insalubridade no âmbito do Distrito Federal, determina a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho.
2. A Norma Regulamentadora (NR) no 15, composta por uma parte geral e anexos, estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, de modo a gerar direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. O Anexo 14 prevê a relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
3. Sobre o tema, a Súmula no 448 do Tribunal Superior do Trabalho orienta que, para o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
4. Por sua vez, a jurisprudência desta Corte firmou compreensão no sentido de que o rol dos estabelecimentos da NR no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego é exemplificativo, de modo que, além do local do trabalho, a natureza da atividade desempenhada também é levada em consideração para a caracterização da insalubridade.
5. Contudo, a apelante é psicóloga em unidade socioeducativa, razão pela qual a natureza da atividade exercida por ela em nada se assemelha às tarefas previstas na mencionada norma regulamentadora.
6. De igual modo, a presença de mofo na parede onde a apelante atende os menores não se amolda, ainda que por analogia, às especificações da NR no 15, Anexo 14, não sendo possível conferir interpretação extensiva para abranger a situação relatada nos autos.
7. Nesse cenário, conforme já decidiu esta Corte, conquanto o rol do Anexo 14 da NR-15, que estabelece que o contato com agentes biológicos deva se dar em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora. (APC 0711923-29.2018.8.07.0018, Rela Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2019, DJe: 12/01/2020. Negritado).
8. Apelação conhecida e não provida.